Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716326-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: SONIA SOLANGE BALDEZ SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 61271939 e documentos em anexo. Fica sem efeito o despacho de ID 61921577, eis que a intimação deve ser direcionada para o agravante e não para a agravada. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora